Tribunal: TJDFT
Processo: 0001140-46.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborado por outros meios de prova.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença permanecer incólume no ponto.
3. Recurso conhecido e não provido.